Tribunal: TJSP
Processo: 2243587-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ambiental. Querela nullitatis. Tutela de urgência indeferida. Requisitos legais previstos no art. 300 do CPC não configurados. Ausência de probabilidade do direito invocado. Questão relativa à nulidade de citação já apreciada anteriormente por esta Eg. Corte, transitado em julgado o respectivo aresto. Decisão mantida. Recurso improvido.